Tribunal: TJES
Processo: 0000027-32.2012.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-32.2012.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARUZA HELENA RIOS DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. DANOS MORAIS. VERBAS RESCISÓRIAS CELETISTAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que, em ação ordinária indenizatória ajuizada por enfermeira contratada temporariamente pelo Município de Santa Teresa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das sucessivas contratações temporárias, condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, gratificação natalina, FGTS e férias, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/01/2007. O Município pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal sobre todo o período, a exclusão de verbas, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC e a fixação dos honorários apenas na liquidação. A autora requer o afastamento da prescrição quinquenal quanto ao FGTS, a inclusão de reajustes salariais, auxílio-alimentação, danos morais, verbas rescisórias celetistas, integralidade das contribuições previdenciárias e majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula se sujeita à prescrição quinquenal ou trintenária; (ii) estabelecer se o vínculo mantido entre 2003 e 2009 configura mera prestação de serviços ou contratação administrativa desvirtuada e nula; (iii) determinar se a nulidade do vínculo assegura o pagamento de adicional de insalubridade, décimo terceiro salário e férias, bem como se houve julgamento extra petita; (iv) definir se são devidos danos morais, verbas rescisórias celetistas, reajustes remuneratórios e auxílio-alimentação; (v) estabelecer o regime aplicável aos consectários legais; e (vi) determinar o momento de fixação dos honorários advocatícios e a responsabilidade pelos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão relativa aos depósitos de FGTS em contrato declarado nulo segue disciplina própria, e, como a ação foi ajuizada em 09/01/2012, antes do marco temporal fixado no Tema 608 do STF, aplica-se a modulação de efeitos que resguarda a prescrição trintenária para as ações em curso.

A prova documental demonstra que a autora, aprovada em processo seletivo, permaneceu por mais de seis anos em vínculo precário no exercício de função permanente e essencial na estratégia de saúde da família.

A alegação de mera prestação de serviços entre 2003 e 2005 não se sustenta diante da realidade fática, que evidencia subordinação, habitualidade e remuneração próprias de vínculo administrativo desvirtuado.

A sucessiva renovação contratual por prazo superior ao limite legal previsto na legislação local desnatura a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição, o que torna o vínculo nulo de pleno direito.

A nulidade da contratação assegura o recolhimento do FGTS por todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Reconhecida a nulidade, o adicional de insalubridade é devido com fundamento no Estatuto dos Servidores Municipais, e sua base de cálculo deve recair sobre o salário-base do cargo, vedada a utilização do salário-mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A insuficiência de recursos ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direitos subjetivos previstos em lei, sobretudo quando a despesa decorre de decisão judicial destinada a recompor ilegalidade administrativa.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário como reparação mínima pelos serviços prestados, razão pela qual não há julgamento extra petita no deferimento dessas verbas.

O inadimplemento de verbas trabalhistas e a nulidade do contrato temporário não configuram, por si sós, dano moral presumido, ausente prova de lesão grave à esfera extrapatrimonial da autora.

As multas dos arts. 467 e 477 da CLT e as verbas rescisórias tipicamente celetistas são incompatíveis com o regime jurídico-administrativo, ainda que o vínculo seja nulo, sendo incabível a aplicação analógica de sanções próprias do Direito do Trabalho ao ente público.

O reajuste de vencimentos de servidores depende de lei específica e não pode ser imposto judicialmente com base no índice indicado pela parte, assim como o auxílio-alimentação não pode ser pago sem prévia previsão legal na Lei Municipal nº 1.800/2007.

Os honorários periciais devem ser suportados integralmente pelo Município, porque a perícia foi indispensável para comprovar a exposição a agentes nocivos e o ente público restou vencido no objeto da prova.

Até 08/12/2021, as parcelas vencidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, na forma da EC nº 113/2021.

Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula ajuizada antes do marco temporal do Tema 608 do STF submete-se à prescrição trintenária, observada a modulação de efeitos.

2. A sucessiva renovação de contratação temporária para o exercício de função permanente e essencial desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição e torna o vínculo nulo.

3. A nulidade do vínculo administrativo assegura o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, este calculado sobre o salário-base.

4. O inadimplemento de verbas decorrentes de contratação temporária nula não gera, por si só, dano moral indenizável.

5. As verbas rescisórias e multas tipicamente celetistas não se aplicam, nem por analogia, a vínculo jurídico-administrativo nulo.

6. O reajuste remuneratório e o pagamento de auxílio-alimentação dependem de expressa previsão legal.

7. Até 08/12/2021, incidem IPCA-E e juros da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

8. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 1.800/2007; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; CLT, arts. 467 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF, Tema 608, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551; STF, Súmula Vinculante nº 4; TJ-ES, Apelação Cível nº 0033148-67.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0031373-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0039945-35.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002868-57.2016.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000027-32.2012.8.08.0044

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELANTE/APELADA: MARUZA HELENA RIOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e por
MARUZA HELENA RIOS DOS SANTOS,
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da ação ordinária indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das sucessivas contratações temporárias da autora e condenar a municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade (20% sobre o salário-base), gratificação natalina, FGTS e férias, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/01/2007.

Em razões recursais (id. 17363601), o Município sustenta, inicialmente, a incidência da prescrição quinquenal sobre todo o período.

Na sequência, alega que entre 2003 e 2005 a autora era mera prestadora de serviços sem vínculo funcional, afirmando que a sentença foi
extra petita
ao condenar ao pagamento de verbas principais quando o pedido seria restrito a reflexos.

Pugna, ainda, pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC e pela fixação de honorários apenas na liquidação.

Por sua vez, a autora almeja (id. 17363599) a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal especificamente quanto ao FGTS, aplicando-se o prazo trintenário.

Pleiteia a inclusão de reajustes salariais e diferenças de auxílio-alimentação pelo INPC, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de verbas rescisórias por analogia ao regime celetista, além da integralidade das contribuições previdenciárias e majoração de honorários.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao julgamento conjunto da matéria, dada a íntima correlação fática e jurídica das pretensões.

Cinge-se o debate à natureza do vínculo estabelecido entre a enfermeira Maruza Helena Rios dos Santos e o Município de Santa Teresa no período de 2003 a 2009, bem como aos efeitos financeiros decorrentes da nulidade dessa contratação temporária.

De início, quanto à prejudicial de prescrição, impõe-se a reforma parcial do
decisum
impugnado. Enquanto as verbas de natureza remuneratória e social se sujeitam, de fato, ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, a pretensão relativa aos depósitos de FGTS em contratos declarados nulos segue regramento próprio.

Considerando que a demanda foi ajuizada em 09/01/2012, antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608, deve-se observar a modulação de efeitos que garante a aplicação da prescrição trintenária para as ações em curso.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO . RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de FGTS, verbas sociais e danos morais, decorrente de contratos temporários firmados com o Município de Vitória . O juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, afastando a aplicação do precedente vinculante (Tema 608/STF) por considerar inaplicável aos casos envolvendo a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal ou trintenária é aplicável às demandas de cobrança de FGTS relacionadas a contratos temporários declarados nulos; e (ii) determinar se há direito ao recebimento de valores de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional para o período laborado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para FGTS, fixando a regra quinquenal com efeitos ex nunc. Contudo, modulou efeitos para casos já em curso, permitindo o prazo de 30 anos ou 5 anos, o que ocorresse primeiro. Considera-se que o contrato da autora, iniciado em 1994, teve prazo prescricional iniciado antes do julgamento do Tema 608/STF (2014). A ação foi proposta dentro do prazo trintenário aplicável, conforme modulação dos efeitos da decisão vinculante
. Em relação ao mérito, o contrato temporário, celebrado sucessivamente entre 1994 e 2001, foi declarado nulo por violação à exigência de concurso público e sucessivas prorrogações. A nulidade gera o direito ao recolhimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990. No que se refere às férias acrescidas de um terço constitucional, reconhece-se o direito devido ao desvirtuamento da contratação, alinhado ao Tema 551/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ações de cobrança de FGTS segue o estabelecido no Tema 608/STF, com aplicação da modulação de efeitos nos casos em curso. A nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública confere direito ao recolhimento do FGTS pelo período trabalhado, em caso de sucessivas renovações, e ao direito às férias remuneradas com acréscimo de um terço constitucional. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 7º, XXIX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1066677 (Tema 551). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00331486720198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, em relação ao FGTS, a prescrição não atinge as parcelas anteriores a 2007, sendo devida a rubrica por todo o período de contratação desde 2003.

No mérito propriamente dito, a prova documental é cristalina ao demonstrar que a autora, aprovada em processo seletivo, foi mantida em vínculo precário por mais de seis anos para o exercício de função permanente e essencial na saúde da família.

A tese municipal de que o período entre 2003 e 2005 configuraria mera
"prestação de serviços"
civil não resiste ao exame da realidade fática, que evidencia subordinação, habitualidade e remuneração típica de vínculo administrativo desvirtuado.

A sucessiva renovação contratual por período superior ao limite legal de quatro anos previsto na legislação local de Santa Teresa desnatura a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, tornando o vínculo nulo de pleno direito.

Reconhecida a nulidade, o direito ao adicional de insalubridade é imperativo, conforme o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 1.800/2007).

É vedada, porém, a utilização do salário-mínimo como base de cálculo, devendo o percentual incidir sobre o salário-base do cargo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A alegação de insuficiência de recursos ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é inidônea para afastar direitos subjetivos dos servidores consolidados em lei, especialmente quando a despesa advém de decisão judicial que visa recompor ilegalidade administrativa.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, não assiste razão ao Município ao alegar julgamento
extra petita
. O desvirtuamento da contratação temporária confere ao trabalhador o direito a essas verbas sociais como forma de reparação mínima pelos serviços prestados, integrando o conceito de saldo de salários em sentido amplo para fins de indenização.

Tais parcelas são consectários lógicos da prestação laboral, independentemente do regime jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Na sequência, no que tange à pretensão autoral de condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, considero que a manutenção da improcedência é medida impositiva. Com efeito, o inadimplemento de verbas trabalhistas ou a nulidade do contrato temporário não configuram dano moral presumido (
in re ipsa
).

Assim se posiciona esta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas. As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13.11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j. 13.06.2012; STF, RE n. 1.066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Neste contexto, não restou demonstrado nos autos que a conduta municipal tenha extrapolado a esfera do prejuízo patrimonial para atingir de forma grave a dignidade ou a honra subjetiva da autora, sendo insuficiente para o dever de indenizar a mera irresignação com a precariedade do vínculo.

Da mesma forma, as multas dos artigos 467 e 477 da CLT e as verbas rescisórias tipicamente celetistas são incompatíveis com o regime jurídico-administrativo, ainda que nulo, não sendo possível a aplicação analógica de sanções punitivas do Direito do Trabalho ao ente público.

Lado outro, pontuo que o reajuste de vencimentos de servidores depende de lei específica e não pode ser determinado pelo Judiciário, com base no índice apontado pela requerente, sendo certo, ainda, que o auxílio-alimentação postulado também não possui previsão na Lei Municipal nº 1.800/2007, sendo vedado o pagamento de benefícios não instituídos por lei.

No tocante aos honorários periciais, uma vez que a perícia técnica confirmou a exposição da autora a agentes nocivos, sendo meio indispensável para o reconhecimento do direito ao adicional, deve o Município suportar integralmente o ônus do pagamento, visto ter sido vencido no objeto da prova.

Quanto aos consectários legais, tenho que deverão observar o seguinte regime: (i) as parcelas vencidas, desde quando devidas e até 08/12/2021, serão corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação da Lei nº 11.960/09); (ii) a partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária em um único índice.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME [...] 5.
Os juros de mora sobre os valores devidos devem incidir pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 905. A atualização monetária dos valores de FGTS devidos deve observar o IPCA-E. Todavia, após 09/12/2021 deve incidir a Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
. [...] (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00399453520148080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por fim, sobre os honorários advocatícios, assiste razão ao Município. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o arbitramento do percentual deve ocorrer apenas no momento da liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE DECLARADA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5.
Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual devido acerca dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028685720168080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Maruza Helena Rios dos Santos, para estender
por todo o período laborado (2003-2009)
a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Santa Teresa, tão somente para: (a) determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado apenas na fase de liquidação de sentença; e (b) estabelecer que até 08/12/2021 os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E, acrescidos de juros de mora calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir apenas a Taxa SELIC (EC 113/2021), que já engloba cumulativamente a atualização monetária e os juros de mora.

Mantenho a sentença em seus demais termos em sede de remessa necessária.

Preservo inalterada, ainda, a verba honorária fixada na origem, diante da ausência de repercussão decorrente da parte provida em ambos os apelos sobre a distribuição da sucumbência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)